Tribunal: TJDFT
Processo: 0753941-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753941-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO DA NOBREGA BENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GUSTAVO DA NOBREGA BENTO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto nos autos no 0714565-84.2022.8.07.0001, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida não justifica a negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito, o acusado era primário e possuidor de bons antecedentes. Quanto ao periculum in mora, aduz que, apesar da interposição do recurso especial, foi oficiada a Vara de Execuções penais para dar início ao cumprimento da pena. Entende estarem presentes os requisitos legais, pugnando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal, quando almejada a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, pois não há utilidade no provimento jurisdicional almejado. 2. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, expor à venda, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelos três acusados, restando evidenciado, ainda, não se tratarem nenhum deles de meros usuários, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Segundo o artigo 24 do Código Penal, “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 5. O estado de necessidade, que exclui a ilicitude da conduta, deve ser diferenciado da dificuldade financeira e aquisitiva. A prática delitiva não pode ser vista como um meio idôneo para assegurar a obtenção de recursos financeiros para suprir necessidades pessoais ou familiares. 6. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos. 7. Embora o concurso de agentes não tenha previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena no crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma de caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 9. Um dos efeitos da condenação previstos no artigo 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o artigo 243 da Constituição Federal. 10. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019, consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. 11. Apelação criminal interposta por Ângelo Goulart Fonseca Nogueira Saraiva conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta por João Pedro Santos Maya conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação criminal interposta por Gustavo da Nóbrega Bento conhecida e parcialmente provida. (ID no 63969864 dos autos no 0714565-84.2022.8.07.0001) Em uma análise perfunctória, reputo ausente o fumus boni iuris, porquanto, a conclusão a que chegou o acórdão objurgado acerca da não aplicação do benefício do tráfico privilegiado decorreu da análise dos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do acórdão: “De fato, as mensagens encontradas no aparelho celular de GUSTAVO, constantes do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática 61394/2023 (ID 59378254), evidencia que o mesmo manteve diálogos com diversas pessoas com o fim de negociar a venda de entorpecentes, em períodos próximos ao flagrante desses autos (setembro, outubro, novembro e dezembro/2021, fevereiro e abril/2022), bem como na própria data dos fatos (26/04/2022), o que evidencia que o acusado já se encontrava inserido na seara criminosa. Assim, demonstrada a dedicação à atividade criminosa, não há reparos a se fazer quanto a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado ao apelante”. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao periculum in mora. No entanto, verifico também inexistente o perigo da demora, porquanto não há qualquer indicativo nos autos de que foi iniciada a execução provisória da pena. O ofício mencionado pelo recorrente (ofício 1290/2024 – 1a Turma Criminal) apenas encaminha cópias de acórdãos ao juízo das execuções penais, para conhecimento e providências pertinentes. Como é cediço, para execução das penas impostas em decorrência de sentença penal condenatória necessária se faz a expedição de carta de guia, providência essa ainda não adotada nos autos no 0714565-84.2022.8.07.0001. Além disso, na sentença condenatória foi conferida ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (ID no 59378324 dos autos no 0714565-84.2022.8.07.0001), fato que reforça a desnecessidade da medida ora pleiteada. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0714565-84.2022.8.07.0001. Após, arquive-se o presente incidente processual distribuído de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007